Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-87.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708957-87.2018.8.07.0020 RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. RECORRIDO: FARNEY MENDES FONTOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. SEGURO DE VIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1. Considera-se abusiva a alteração do valor da parcela do consórcio, em razão da cobrança cumulativa com o seguro de vida não contratado. 2. Comprovado o vício de consentimento na contratação de seguro de vida, cujo valor foi indevidamente adicionado ao valor da prestação do consórcio, impõe-se reconhecer a rescisão do contrato de consórcio, com devolução imediata de todas as parcelas pagas, sendo indevida a retenção de quaisquer valores a título de taxa de administração, fundo de reserva, cláusula penal e/ou multas. 3. A correção monetária por ato ilícito incide a partir da data do efetivo prejuízo. 4. O termo inicial para incidência dos juros de mora é a data da citação na ação. Inteligência artigo 405 do Código Civil/2002. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 22 e seguintes da Lei 11.795/2008, sustentando que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma livre e espontânea pelo recorrido, não havendo nenhuma coação nesse sentido, tendo a rescisão contratual ocorrido apenas por insatisfação dele. Defende, ainda, que a restituição das parcelas ocorra 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJBA; b) artigos 5o, §3o, e 27, ambos da Lei 11.795/2008, e 53, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que é devida a taxa de administração pelos serviços prestados pela administradora. Assevera que o contrato é claro com relação à decomposição dos valores pagos, frisando que houve deduções de 10% (dez por cento) em favor do grupo e 20% (vinte por cento) a título de cláusula penal, em favor da administradora; c) artigo 30 da Lei 11.795/2008, por entender que a devolução das parcelas com atualização monetária traz desequilíbrio aos consorciados adimplentes que recebem o bem. Por isso, pleiteia que o recorrido receba a restituição com o percentual amortizado ao tempo de permanência no grupo aplicado sobre o valor da categoria de seu crédito, descontadas as taxas contratadas; d) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pedindo a redução da verba honorária fixada sob o argumento de que foi arbitrada em valor exorbitante. Com base na Lei 11.795/2008 e no enunciado 15 da Súmula (que não indica a fonte), defende que o termo inicial de incidência dos juros moratórios seja a data de encerramento do grupo de consórcio. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados MARIA LUCÍCIA GOMES, OAB/DF 1892-A, e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/DF 32.855-A. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, §3o, 22 e seguintes, e 27, todos da Lei 11.795/2008, e 53, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “o que se observa é que a inclusão da cobrança de seguro na parcela do consórcio, sem a anuência do consumidor, importa em cobrança indevida e, por sua vez, impõe o cancelamento do contrato, reconhecendo a culpa da empresa. Verifica-se, portanto, que a empresa apelante/ré descumpriu seus deveres contratuais, especialmente no que se refere à obrigação contratual secundária de lealdade, diligência e informação, violando a boa-fé objetiva, necessária nos contratos jurídicos bilaterais. (...) por ato ilícito atribuível à administradora do consórcio, que se recursou a cancelar o seguro de vida indevidamente adicionado ao valor do consórcio, de rigor a procedência da demanda para rescindir o contrato e impor a devolução imediata das parcelas, sendo indevida a retenção de qualquer valores a título de taxa de administração, fundo de reserva, cláusula penal e/ou multas” (ID 18272265). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “a pretensão recursal se pauta, em verdade, nas cláusulas do Contrato firmado entre a as partes. Assim, o acolhimento do Recurso demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais, como implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ” (AgInt no AgRg no AREsp 662.585/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/9/2020). No mesmo sentido, vide a decisão monocrática proferida no AREsp 1.647.197/RJ, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 19/2/2021. Ressalte-se que os referidos enunciados também sçao aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à aventada afronta ao artigo 30 da Lei 11.795/2008, uma vez que a tese, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que, quando a matéria não foi objeto de análise pelo órgão julgador “carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, conforme o que preceituam as Súmulas 211 desta Corte e 282 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1469761/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 18/12/2020). Tampouco reúne condições de transitar o recurso quanto ao indicado malferimento ao artigo 85, §2o, do CPC, pois a Corte Superior já se manifestou no sentido de que “apenas em situações excepcionalíssimas, o Superior Tribunal de Justiça ultrapassa a Súmula 7 para reapreciar o valor fixado a título de honorários advocatícios, a fim de aferir se eles são irrisórios ou exorbitantes, sendo que o valor alto da causa, por si só, não justifica a alteração” (AgInt no AREsp 1165198/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/11/2020), o que não se evidencia no caso concreto. Por fim, o apelo ainda não deve lograr êxito quanto à alegação de que o termo inicial de incidência dos juros moratórios seja a data de encerramento do grupo de consórcio, porquanto “O STJ possui firme o entendimento de que a alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Aplica-se na hipótese a Súmula 284 do STF, que dispõe que não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1569294/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2020). Determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados MARIA LUCÍCIA GOMES, OAB/DF 1892-A, e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/DF 32.855-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025